Tribunal: TJDFT
Processo: 0751092-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães De Faria - GJDEMCB Número do processo: 0751092-82.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR, SDL- SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AMILZIO DA CUNHA MENEZES RECORRIDO: GUILHERME VILELA ALVES DOS SANTOS DESPACHO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto aos recorrentes a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, deve o réu AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. b) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Quanto ao réu SDL- SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA , deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) TODOS os contratos de prestação de serviço prestados nos últimos dois anos; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. d) Demonstrativo detalhado dos valores distribuídos a título de lucros e dividendos aos sócios, bem como dos valores pagos a título de pró-labore, referentes aos últimos dois anos; e) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverão os réus juntarem aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9099/1995), ressalvada a possibilidade de pedirem desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). À Secretaria pra retirar o processo da pauta da 19a Sessão". Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA